Tribunal: TJMT
Processo: 1042686-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042686-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), DIEGO BULHOES SILVA - CPF: 717.777.251-00 (EMBARGADO), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO GALDINO DELGADO - CPF: 406.536.171-00 (EMBARGANTE), SHIRLEY BENEDITA DE CARVALHO DELGADO - CPF: 361.510.411-00 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0012-86 (TERCEIRO INTERESSADO), G.F. HOLDINGS LTDA - CNPJ: 18.943.699/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESPERANZA ROCA DE ORTEGA - CPF: 017.654.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON DA ANUNCIACAO RIBEIRO - CPF: 133.761.795-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUZIA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 719.510.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ART. 561 DO CPC. TUTELA POSSESSÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência concedida em primeiro grau, a qual havia determinado a manutenção dos embargantes na posse de imóvel. Sustentam omissão quanto à análise do art. 561 do CPC e requerem efeitos modificativos para restabelecer a liminar possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o art. 561 do CPC, que disciplina os requisitos da tutela possessória, apta a ensejar a integração do julgado com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado, embora não tenha citado expressamente o art. 561 do CPC, examinou de forma detalhada todos os seus requisitos, apreciando a comprovação da posse, a ocorrência de turbação ou esbulho, a data do alegado ato e a continuação da posse.

A decisão colegiada conclui que os elementos probatórios não demonstram posse mansa e pacífica pelos embargantes pelo lapso necessário à usucapião, destacando laudo de avaliação que indica abandono do imóvel, registros que evidenciam desocupação até 2023 e confissão de início de atividade empresarial apenas em 2021.

O acórdão reconhece que a Carta de Arrematação e o Mandado de Imissão na Posse foram regularmente expedidos e cumpridos em favor do agravante, havendo indícios de ocupação posterior do imóvel pelos embargantes, afastando a configuração de esbulho em seu desfavor.

A decisão também afasta o requisito do perigo de dano em favor dos embargantes, por se tratar de galpão comercial sem destinação residencial e diante de indícios de residência em outro endereço, ao passo que identifica prejuízo ao arrematante caso mantida a tutela.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou a mencionar expressamente dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia, conforme orientação do STJ.

A pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão adotada e busca reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão analisa substancialmente os requisitos legais da tutela possessória, ainda que não cite expressamente o art. 561 do CPC.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou reavaliar provas já examinadas.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes ou a mencionar expressamente dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 561; CC, art. 1.242.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, ED no 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

EMB
ARG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1042686-36.2025.8.11.0000

SHIRLEY BENEDITA DE CARVALHO DELGADO e MIGUEL ANTONIO GALDINO DELGADO

x
DIEGO BULHOES SILVA

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MIGUEL ANTÔNIO GALDINO DELGADO e SHIRLEY BENEDITA DE CARVALHO DELGADO contra acórdão proferido por esta Câmara (ID 346883356), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por DIEGO BULHÕES SILVA, revogando a tutela de urgência concedida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que havia determinado a manutenção dos embargantes na posse dos imóveis em questão.

Em suas razões (ID 349000387), os embargantes alegam que o acórdão foi omisso por não se pronunciar sobre o art. 561 do CPC, que estabelece os requisitos para a concessão de tutela possessória.

A
rgumentam
que comprovaram sua posse sobre o imóvel, conforme certidão do oficial de justiça; que demonstraram que sua posse é ad
usucapionem
, consumada desde 06/05/2019 (art. 1.242 do CC); que evidenciaram o risco de esbulho pelo mandado de imissão na posse expedido em favor do embargado; que indicaram a data do risco de esbulho (04/04/2025); e que comprovaram a continuação da posse com a realização de atividade econômica no local.

Sustentam que a probabilidade do direito está demonstrada pelo preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, e o perigo de dano é evidente ante a expedição do mandado de imissão de posse ao embargado nos autos no 8029691-41.2017.8.11.0002.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que, sanada e
prequestionada
a omissão ao art. 561 do CPC, seja-lhes atribuído efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado e manter a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar de manutenção de posse aos embargantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
os de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão por não ter se pronunciado expressamente sobre o art. 561 do CPC, que estabelece os requisitos para a concessão de tutela possessória.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que não há a omissão apontada. Embora o acórdão não tenha citado expressamente o art. 561 do CPC, analisou detalhadamente todos os requisitos nele previstos.

O acórdão examinou minuciosamente a questão da posse alegada pelos embargantes (inciso I do art. 561 do CPC), verificando que o documento apresentado como "Autorização para Escritura Pública" não comprova, por si só, o efetivo exercício da posse pelo tempo necessário à usucapião.

A decisão colegiada considerou diversos elementos probatórios que contradizem a alegação de posse mansa e pacífica desde 2009, como o laudo de avaliação de 2019 que demonstra o abandono do imóvel, as imagens do Sistema Integrado de Informações Gerenciais que evidenciam desocupação até pelo menos 2023, e a própria confissão dos embargantes na petição inicial de que só passa
ram a exercer atividade empresarial no local a partir de 2021.

Quanto aos demais requisitos do art. 561 do CPC, o acórdão também os examinou adequadamente.

A decisão verificou a questão da turbação ou esbulho (inciso II), a data da turbação (inciso III) e a continuação da posse (inciso IV), concluindo, com base nas provas dos autos, que na verdade quem sofreu esbulho foi o agravante/embargado, e não os embargantes.

O acórdão considerou a Carta de Arrematação expedida em favor do agravante, o Mandado de Imissão na Posse devidamente cumprido, e os indícios de que os embargantes invadiram o imóvel posteri
ormente, em outubro de 2025.

Ademais, o acórdão analisou o requisito do perigo de dano, verificando sua ausência em favor dos embargantes, uma vez que o imóvel em questão não serve como moradia destes, tratando-se de galpão comercial sem condições de habitação, além de haver indícios de que os embargantes residem em outro endereço.

Por outro lado, a decisão reconheceu que a manutenção da tutela de urgência causaria danos ao agravante/embargado, impedindo-o de exercer os direitos decorrentes da arrematação judicial.

Portanto, é evidente que o acórdão embargado analisou todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, ainda que não tenha citado expressamente o dispositivo legal. A fundamentação foi clara e suficiente para demonstrar que os embargantes não
preencheram os requisitos necessários à concessão da tutela possessória.

Na verdade, o que se percebe é que os em
bargantes pretendem rediscutir o mérito da decisão, apresentando interpretação diversa sobre as provas já analisadas, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026